Tribunal: TJDFT
Processo: 0702165-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702165-02.2025.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IASMYM FRANCISCO SANTOS AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IASMYM FRANCISCO SANTOS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo BANCO J. SAFRA S/A: “Caso ainda não tenha sido realizada a baixa no RENAJUD, promova-se. O procurador não tinha poderes para receber citação. A nulidade é convalidada pelo comparecimento espontâneo do réu. Neste caso, o termo inicial do prazo para contestar é o primeiro dia subsequente ao da sua manifestação nos autos. Indefiro o pedido de restituição de prazo. À Seretaria, para certificar se houve apresentaçãod e contestação e o transcurso do prazo.” A Agravante sustenta (i) que a citação é nula porque foi realizada em pessoa desprovida de poderes de representação; (ii) que a citação e a apreensão do veículo não foram realizadas no seu endereço; e (iii) que “foi envolvida nesta lide por ter, em um ato de confiança familiar, emprestado seu nome para o financiamento de um veículo destinado ao uso de sua mãe e padrasto, que de fato residiam no endereço da apreensão”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para declarar a nulidade da citação e reabrir o prazo para contestação. É o relatório. Decido. A decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento dispostas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ainda que na perspectiva de flexibilização da tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Decisão que indefere a restituição do prazo para contestação, a despeito dos seus consectários processuais, pode ser utilmente recorrida, do ponto de vista processual, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Conforme explana Daniel Amorim Assumpção Neves: “As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representa nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC. (Manual de Direito Processual Civil - Volume Único, 8a ed., p. 1.559)” Acrescente-se que, segundo o artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu supre a nulidade da citação, “fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação”. A Agravante compareceu espontaneamente aos autos e assim passou a correr automaticamente o prazo para contestação, não havendo que se falar em abertura ou reabertura. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 01 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator